Tribunal: TJMT
Processo: 0009366-81.2014.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009366-81.2014.8.11.0037
APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
APELADO: CRISTIANO DARCY SOUZA MONTAGNI
Manifesto meu impedimento para atuar no feito e incidentes posteriores (art. 147 do CPC - Id.77107484 - Pág. 28).
Cuiabá, 18 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator